Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RETORNO AO USO DO NOME DE SOLTEIRA. DIREITO DA PERSONALIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. ALTERAÇÃO DEVIDA.
1. A inserção ou decote do patronímico do cônjuge, do casamento ao divórcio, constitui direito de personalidade exclusivo do cônjuge diretamente afetado pela mudança no nome.
2. A manifestação inequívoca da parte afetada é suficiente para a concessão da mudança do nome.
3. Deu-se provimento ao recurso.